Tribunal: TJMT
Processo: 1004268-22.2023.8.11.0025
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004268-22.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), AUTO ELETRICA FAISCA DE OURO LTDA - CNPJ: 11.184.569/0001-70 (APELANTE), OTONI VILELA DE MORAES NETO - CPF: 012.097.121-64 (APELANTE), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (ADVOGADO), WELTON LUIZ DA SILVA VILELA - CPF: 962.556.501-97 (APELANTE), AUTO ELETRICA FAISCA DE OURO LTDA - CNPJ: 11.184.569/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. IRREGULARIDADE NA AUTUAÇÃO DOS EMBARGOS. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução em execução de título extrajudicial, mantendo a higidez do título e o prosseguimento da execução.

Os apelantes alegam nulidade da sentença por indeferimento da gratuidade da justiça sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, ausência de manifestação da parte exequente, cerceamento de defesa e invalidade do título executivo por suposta falsidade de assinatura.

A sentença indeferiu o benefício da gratuidade e rejeitou os embargos, sem oportunizar a produção de prova quanto à condição econômica dos embargantes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença que indefere o pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para comprovar a hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2o, do CPC; e (ii) saber se a irregularidade na autuação dos embargos à execução compromete a validade do processo.

III. Razões de decidir

O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça exige prévia intimação da parte para comprovação dos requisitos legais. A ausência dessa providência viola o contraditório e o acesso à justiça.

A análise da hipossuficiência demanda instrução probatória, o que impede o exame direto pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

Os embargos à execução devem ser autuados em apartado, conforme art. 914, §1o, do CPC. A inobservância configura irregularidade formal, passível de regularização, sem nulidade dos atos já praticados.

Reconhecida a nulidade processual, resta prejudicada a análise das demais teses recursais, diante da necessidade de reabertura da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que indefere o pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para comprovar a hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. 2. A ausência de autuação em apartado dos embargos à execução constitui irregularidade formal, que deve ser sanada na origem, com preservação dos atos processuais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Otoni Vilela de Moraes Neto e Welton Luiz da Silva Vilela contra a sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S.A., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Juína julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelos ora recorrentes, mantendo a higidez do título executivo e o regular prosseguimento da execução.

Inconformados, os recorrentes sustentam, em síntese, que: (i) a sentença deve ser reformada quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, porquanto o Juízo de origem não oportunizou a prévia comprovação da hipossuficiência financeira, em afronta ao art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, o que teria implicado violação ao contraditório e ao direito de acesso à justiça; (ii) arguem, ainda, nulidade da sentença por ausência de manifestação da parte exequente sobre os embargos à execução; (iii) alegam cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica destinada a comprovar a suposta falsidade da assinatura aposta no título executivo; (iv) sustentam a invalidade do título executivo extrajudicial, por vício de fraude na assinatura, comprometendo os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; e (v) requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de dano grave decorrente do prosseguimento da execução.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, especialmente quanto à reabertura da instrução processual, ou, subsidiariamente, pela reforma integral da decisão, com o acolhimento dos embargos à execução, mediante o reconhecimento da nulidade do título executivo ou a revisão do débito, bem como a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas contrarrazões de id.
349368420
, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que Otoni Vilela de Moraes Neto e Welton Luiz da Silva Vilela formularam pedido de assistência judiciária gratuita, o qual foi indeferido na sentença (id 349368407), sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, em afronta ao art. 99, §2o, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o indeferimento do benefício exige a prévia concessão de oportunidade à parte para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de violação ao contraditório e ao direito de acesso à justiça.

No caso, tal providência não foi observada, comprometendo a regular formação do convencimento judicial quanto à matéria.

Embora os apelantes tenham postulado a reforma da sentença quanto a esse ponto, verifica-se, de ofício, a ocorrência de nulidade processual, decorrente da inobservância do procedimento legal previsto no art. 99, §2o, do CPC.

Tratando-se de questão que demanda análise fático-probatória, revela-se inviável sua apreciação direta por esta instância, sob pena de supressão de instância.

De outro lado, constata-se que os embargos à execução foram opostos nos próprios autos, em desacordo com o art. 914, §1o, do CPC, que exige autuação em apartado. Embora se trate de irregularidade formal, impõe-se sua regularização na origem, com preservação dos atos já praticados.

Diante disso, reconheço, de ofício, a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que: (i) seja oportunizada aos embargantes a comprovação da hipossuficiência, com nova apreciação do pedido de gratuidade, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; e (ii) sejam os embargos autuados em apartado, por dependência, nos termos do art. 914, § 1o, do CPC, mantendo-se hígida a tramitação da execução.

Diante do reconhecimento da nulidade processual acima delineada, revela-se inviável, neste momento, o exame das demais teses recursais deduzidas pelos apelantes. Isso porque a controvérsia relativa à gratuidade da justiça, além de demandar adequada instrução probatória, repercute diretamente na regularidade do desenvolvimento do processo, influenciando, inclusive, a própria condição de procedibilidade dos embargos à execução.

Ressalte-se, nesse contexto, que o feito não se encontra apto ao julgamento imediato, afastando a incidência do art. 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, ante a necessidade de prévia instrução quanto à situação econômica da parte.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026